Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0730025-08.2022.8.07.0003 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.) contra a r. sentença (id. 52596125) que julgou extinta a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC. 2. Após inclusão do feito em pauta de julgamento, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS comparece a este juízo (id. 56103325) e pleiteia a substituição processual (rectius: sucessão) da AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, baseada no termo de declaração de Cessão de Crédito (id. 56103327), assim como que as intimações sejam em seu nome. Anoto ser desnecessária, no caso, a intimação da autora-apelante para falar sobre o pedido em referência, tendo em vista que cedente e cessionário são representados nos autos pelo mesmo advogado (ids. 52594796 e 56103326). 3. O art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Nessa linha, o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanecerá inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. E, conforme ensina a doutrina, “É com a citação válida (CPC 240) que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis. Antes da citação, pode o autor fazer-se suceder por outrem no polo ativo, bem como dirigir sua pretensão em face de outro réu, que não o mencionado originariamente na petição inicial. NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.20” (Grifado) Tratando-se de ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito antes de aperfeiçoamento a relação processual pela citação, e estando evidenciada a alienação do direito (id. 56103327 – p. 59), é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte contrária, no caso, do devedor. Ante o exposto, defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo da ação para constar como autor-apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), com demais informações cadastrais nos autos. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator